Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701446-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão ID origem 219165012, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação Anulatória n. 0721041-19.2024.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos termos a seguir: I. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificado nos autos, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração n.o 14.060/2013. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme artigo 300 do CPC. No caso, inexiste qualquer probabilidade no direito alegado. De acordo com a motivação do auto de infração, a autora foi autuada porque comercializou mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado. A autora e outras pessoas jurídicas insistem em tese sem qualquer fundamento jurídico. Ainda que a autora estivesse submetida a regime especial de tributação (artigo 320-D do RICMS), há premissas e pressupostos para ser mantida neste regime. O contribuinte deve realizar operações econômicas que sejam compatíveis com o regime especial. Se o contribuinte realiza operação econômica que NÃO integra o regime especial, é submetido ao regime normal de tributação. A apuração do ICMS no regime especial não autoriza o contribuinte a realizar qualquer operação econômica sujeita ao ICMS, mas apenas aquelas que são compatíveis e integrantes com o regime especial. No caso, os fiscais apuraram que a autora realizou operação econômica que não tem nenhuma relação ou conexão com aquelas admitidas pelo regime especial. Neste caso, em relação a tais operações, se submete à regra geral de tributação. É exatamente o que consta na motivação da decisão administrativa, que indeferiu a defesa do autor: "Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria n° 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D, que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime". Como mencionado pelo julgador no âmbito administrativo, não é porque o contribuinte está no regime especial que pode realizar QUALQUER operação ou atividade de comercial e submetê-la ao regime especial. É tão simples. O autor realizou atividade de comércio que não está autorizada a ser tributada pelo regime especial. Neste caso, a tributação é pela regra geral. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos agentes de fiscalização, cujo ato, decorrente do exercício do poder de polícia, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por prova em contrário, que a autora não apresentou, ou seja, de que a operação econômica realizada deve ser submetida ao regime especial. O regime especial de tributação, como qualquer regime especial de tributação, tem regras, pressupostos, condições. Se tais premissas e pressupostos não forem observados, o contribuinte se sujeita ao regime geral de tributação, com a obrigação de efetivar o recolhimento antecipado. De acordo com os fiscais, a contribuinte autora realizou operação econômica que não se enquadra no regime especial ("as operações alcançadas por este procedimento fiscal não se enquadram nos termos do regime especial citado, uma vez que o mesmo não adquire os animais da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, apenas recebe de outras regiões os animais em partes e os fracionam em pedaços menores, embalando estas partes Para depois distribui-las no vareio - atividade econômica de fabricação"). Trata-se de tese que não tem fundamento jurídico. A matéria foi debatida exaustivamente, por anos, no âmbito administrativo, onde a autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso. Não conseguiu demonstrar que a operação objeto de fiscalização deveria integrar o regime especial. Ao contrário, de acordo com os fiscais, a partir dos documentos fiscais analisados, a atividade econômica não pode ser enquadrada no regime especial e, por isso, se sujeita ao regime geral de tributação. Diante da presunção de legitimidade e veracidade da fiscalização e autuação, a autora deverá apresentar e produzir prova, em especial técnica, no sentido de que a operação realizada se enquadra no regime especial. Tal prova inexiste. Por isso, há necessidade de dilação probatória, para desqualificar a presunção dos atos da fiscalização. Por fim, o tema 456 do STF não se aplica ao caso, pois há lei distrital e complementar federal que embasam a exigibilidade do ICMS antecipado. Há lei ordinária distrital e complementar federal que admite o recolhimento de ICMS por antecipação, em operações econômicas não enquadradas no regime especial. Ademais, o recolhimento se refere ao ano de 2013 e, período não alcançado pela decisão, em razão da modulação de efeitos. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que atua na área de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e que foi autuada para pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração n. 14.060/2013) no período em que estava submetida ao regime especial de apuração de previsto no art. 320-D do RICMS/DF (22 de abril de 2004 a fevereiro de 2019). Registra que [...] apurou e pagou o crédito tributário pelo regime que estava submetida (regime especial), extinguindo-o, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos, de ID n° 218950840. 40. Entretanto, apesar disto, o DF pretende cobrar pelo mesmo fato gerador no mesmo período, qual seja abril de 2013 (Doc. 7). Assevera que o art. 320-E não pode ser aplicado à hipótese, pois se refere aos contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é nem nunca foi a sua atividade, consoante reconhecido pela Administração no Processo SEI n. 040.002.342/2014. Aduz que [...] alguma confusão poderia ocorrer tendo em vista a existência de documentação do Fisco que registra a Qualidade em seu sistema próprio como frigorífico/abatedouro. 36. Anteriormente, a condição de frigorífico ou abatedouro era indiferente para o enquadramento, porém comprova-se de maneira inequívoca que a qualidade sempre atuou apenas como frigorífico, seja em razão dos relatos do fisco de que a empresa adquiria partes para revenda futura (sem abate), seja porque a empresa foi desenquadrada do regime exatamente por não ser abatedouro conforme processo administrativo (Doc. 6). 37. Demonstrado, portanto, inequívoco o erro da fundamentação utilizada no processo administrativo. [...] Defende que, caso o Fisco considere que o contribuinte está atuando em desacordo com o regime especial, a medida a ser adotada é o desenquadramento no mês da infração. Sustenta que a sua autuação contraria o art. 320, § 10, alínea “b”, do RICMS/DF, o art. 150, § 7o, da Constituição Federal – CFRB e o Tema n. 456 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de inscrição do débito na dívida ativa a qualquer momento, passível de cobrança por execução fiscal ou protesto, o que poderia prejudicar a obtenção de crédito junto a fornecedores. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars, para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa e o agravado impedido de inscrever o débito em dívida ativa; e, no mérito, o provimento para reformar o referido pronunciamento, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 68059900. O agravado peticiona informando que, diante da prolação de sentença, o presente recurso está prejudicado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 13/2/2025, foi proferida sentença de improcedência do pedido. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator